Tribunal: TJBA
Processo: 8046627-37.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8046627-37.2025.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8046677-63.2025.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO Advogado(s) do reclamante: FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS, ANTONIO EURICO GUIMARAES REIS FILHO REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. CRÉDITOS EXTINTOS POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. ART. 4º, § 1º, DA LC Nº 63/1990. INCENTIVOS FISCAIS (DIFERIMENTO E POSTERGAÇÃO). TEMAS 653 E 1172 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Sítio do Mato contra o Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito ao repasse de 25% do ICMS sobre valores cujos créditos tenham sido extintos por compensação ou transação tributária, bem como à inclusão de valores decorrentes de incentivos fiscais estaduais na base de cálculo da repartição e ao ressarcimento de supostos prejuízos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Delimita-se a controvérsia em três eixos estruturantes: a) Definir se há direito ao repasse sobre créditos extintos por compensação ou transação; b) Verificar se incentivos fiscais (diferimento/postergação) integram o conceito de “produto da arrecadação”; c) Examinar se houve comprovação da ocorrência de tais operações sem o devido repasse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4º, § 1º, da LC nº 63/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 3837), assegura o repasse municipal em hipóteses de compensação ou transação tributária. 4. Todavia, conforme os Temas 653 e 1172 da repercussão geral, a repartição de receitas pressupõe a existência de receita pública efetiva, não abrangendo expectativa de arrecadação. 5. Incentivos fiscais de diferimento ou postergação não geram receita imediata partilhável, devendo o repasse ocorrer apenas quando houver ingresso efetivo nos cofres públicos. 6. Compete ao Município comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), incluindo a ocorrência das operações e a ausência de repasse. 7. Inexistindo prova mínima, impõe-se a improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedidos julgados improcedentes. Teses de julgamento: “1. A cota-parte municipal do ICMS incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado, não alcançando valores objeto de diferimento ou postergação enquanto não houver ingresso patrimonial efetivo.” “2. O repasse relativo a créditos extintos por compensação ou transação exige prova concreta da ocorrência dessas operações e do inadimplemento estatal.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 158, IV e 160; ADCT, art. 105, parágrafo único; Lei Complementar n.º 63/1990, art. 4º, § 1º; CPC, arts. 85, 355 e 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 3837, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024; STF - ADI 3837 ED-segundos, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-07-2025 PUBLIC 31-07-2025; STF - RE 1288634, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023; STJ - AgInt no AREsp n. 1.586.247/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020; TJ-BA - Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8052512-03.2023.8.05.0000,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 29/07/2025; TJ-BA - Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8060046-95.2023.8.05.0000,Relator(a): Pedro Augusto Costa Guerra, Publicado em: 13/11/2025; e TJ-BA: Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8060039-06.2023.8.05.0000,Relator(a): Nilson Soares Castelo Branco, Publicado em: 10/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8046627-37.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Sítio do Mato em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8177975-49.2023.8.05.0001)